Tribunal: TJMT
Processo: 0015247-48.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015247-48.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JASSAN THIAGO ROSA JORGE - CPF: 955.745.651-53 (APELANTE), SERGIO ANTONIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.260.411-61 (ASSISTENTE), DIEFFE DIVINO DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 734.318.001-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. CRIME ÚNICO CONFIGURADO NO TOCANTE AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou às penas de 2 meses de detenção e 6 anos de reclusão, além de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de resistência (art. 329, caput, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, caput e §1º, I, da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i)
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de resistência;
(ii)
definir se houve dupla condenação por um único fato, devendo-se reconhecer crime único de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida;
(iii)
estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para tipo penal mais brando;
(iv)
avaliar a validade da agravante da reincidência e os efeitos da confissão espontânea na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva é reconhecida quando, transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não houver causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, conforme previsto no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 110, §1º, do Código Penal.

4.

O crime de resistência, cuja pena concreta foi de 2 meses e 10 dias de detenção, prescreve em 3 anos, sendo ultrapassado esse prazo na espécie, o que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade.

5.

O porte de arma de fogo com numeração suprimida configura crime único, nos termos do art. 16 da Lei nº 10.826/03, por se tratar de tipo penal misto alternativo, que admite a prática de múltiplas condutas sem caracterizar crimes autônomos.

6.

A desclassificação para o art. 12 ou 14 do Estatuto do Desarmamento não é cabível, pois a supressão da numeração da arma atrai a incidência do §1º do art. 16, que equipara a conduta à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, independentemente de eventual reclassificação normativa.

7.

A reincidência pode ser reconhecida com base na Folha de Antecedentes Criminais, sendo prescindível a juntada de certidão cartorária do trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

8.

A agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea quando ambas estão presentes, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: "1. A pretensão punitiva do Estado se extingue, pela prescrição retroativa, quando ultrapassado o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, §1º, do Código Penal. 2.

O porte de arma de fogo com numeração suprimida constitui crime único, ainda que o agente realize múltiplas condutas típicas no mesmo contexto fático, por se tratar de tipo penal misto alternativo. 3. A supressão da numeração de arma de fogo equipara o artefato a armamento de uso restrito, afastando a possibilidade de desclassificação para tipo penal mais brando. 4. A reincidência pode ser reconhecida com base na folha de antecedentes criminais e é compensável com a atenuante da confissão espontânea, sem autorizar a redução da pena aquém do mínimo legal."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 119; CPP, art. 61; Lei nº 10.826/03, arts. 16, caput e §1º, I e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022; TJDFT, Ap. Crim. 0702296-58.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07.03.2024; TJDFT, Ap. Crim. 0717748-34.2020.8.07.0001, Rel. Des. César Loyola, j. 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JASSAN THIAGO ROSA JORGE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚ
B
LICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JASSAN THIAGO ROSA JORGE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0015247-48.2019.8.11.0042, na qual foi
condenado
às penas de
02 (dois) meses de detenção
e de
06 (seis) anos de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
artigo 329,
caput
, do Código Penal
e no
artigo 16,
caput
e parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/03
[por duas vezes].

Nas razões recursais registradas sob o ID 306679366, o apelante requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da
prescrição retroativa em relação ao crime de
resistência
, com consequente extinção da punibilidade do agente. No mérito, vindica o
reconhecimento de
crime único
quanto ao delitos de porte ilegal de arma de fogo
, afastando-se a dupla condenação pelo art. 16,
caput
e parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/03; a
desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o de uso permitido
, previsto no art. 14,
caput
, Lei 10.826/03, em razão das alterações normativas realizadas pelo Decreto n. 9.785/2019; o
decote da agravante da reincidência
, por ausência de comprovação do trânsito em julgado da condenação anterior e, em arremate, a
aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea
, ainda que implique em redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Contrarrazões recursais são vistas no ID 306679380, por meio das quais o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa quanto ao crime de resistência, bem como seja considerado como crime único o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 309760855, opinou pelo
acolhimento

da prejudicial de prescrição
retroativa em relação ao crime de resistência e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas para readequar o tipo penal condenatório ao disposto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
NO QUE TANGE AO CRIME PREVISTO NO
ART. 329 DO CÓDIGO PENAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Como primeira vertente recursal, a defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, no que se refere ao crime de resistência.

O pedido
deve

ser acolhido.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela pena em
abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente
aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 119 do Código Penal, havendo
concurso de crimes
, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso sub judice, verifica-se que o recorrente
JASSAN THIAGO ROSA JORGE
foi
condenado
à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
pela prática do crime previsto
no art. 329
caput
, do Código Penal.

Denota-se dos autos que
houve o trânsito em julgado para a acusação
e, por essa razão, o prazo prescricional deve ser
regulado
com base nas penas concretamente aplicadas. Assim, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal,
o prazo prescricional é de
3 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em
10/06/2019
(ID 306678933 - Pág. 9), ao passo que a sentença restou proferida e publicada em
14/08/2024
(ID 306679352), mediante envio dos autos à Secretaria do d. Juízo da 3.ª Vara Criminal Comarca de Cuiabá/MT, consoante exegese do art. 389 do CPP (
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
).

Nesse ínterim, inexistiu qualquer circunstância capaz de suspender a contagem do prazo prescricional, razão pela qual conclui-se que
transcorreram mais de

03 (três) anos entre os referidos marcos interruptivos
, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, a evidenciar que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser
declarada extinta a punibilidade do apelante JASSAN THIAGO ROSA JORGE
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa
, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados. Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Sendo assim,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
em prol do recorrente

apenas

em relação ao crime previsto no
art. 329,
caput
, do Código Penal
, passando-se à análise das pretensões recursais remanescentes.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar e limitando-se aos termos remanescentes do apelo, verte dos autos que o recorrente por
JASSAN THIAGO ROSA JORGE
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto
no art. 16,
caput
e parágrafo único do Estatuto do Desarmamento
, ressaindo o fato ilícito narrado nos seguintes termos:

“Consta dos presentes autos que, no dia
05 de março de 2019
, por volta das 11h:05m, na Via Pública denominada Rua ‘A’, ao lado do Mini-Estádio Jardim Ubatã, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
Jassan Thiago Rosa Jorge
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu e portava na sua cintura, uma arma de fogo, consistente em um revólver calibre 44
,
sem número de série e

marca aparentes
, em total desacordo com a Lei.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, policiais que faziam diligências naquelas adjacências ao perceberem o denunciado em atitudes suspeitas, revolveram abordá-lo, ao passo que este, de imediato resistiu a abordagem policial, sacando a referida arma de fogo e apontando na direção dos policiais, sendo necessário quer estes, para cessar a conduta, efetuassem um disparo, obrigando o denunciado a render-se.

Na sequência, foi efetuada a prisão do denunciado e apreensão da arma de fogo, já que mesma era totalmente clandestina, bem como o denunciado não tinha autorização para portá-la.”
(
sic
– Denúncia, ID 306678932 - Pág. 2) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

DO PRETENSO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO:

O recorrente pleiteia o reconhecimento da prática de um único delito, ao argumento de que foi duplamente punido pelo mesmo fato, haja vista que o magistrado realizou duas dosimetrias penais: a primeira relativa ao crime previsto no
caput
do art. 16 do Estatuto do Desarmamento e a segunda com fundamento nas sanções do inciso I do §1º do mesmo dispositivo legal.

A pretensão
merece

prosperar.

No caso concreto, a despeito de a sentença condenatória ter observado a capitulação exposta na denúncia, é certo que o representante do órgão acusatório narrou um único fato ilícito, relacionado à aquisição e porte de arma de fogo de uso restritivo, que detinha como característica visível a numeração de série suprimida.

Da atenta leitura do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, percebe-se que o legislador enumerou verbos delitivos no
caput
do dispositivo, acrescentando, por equiparação, outras condutas puníveis com idêntica reprimenda, razão pela qual aquele que prática de mais de uma ação prevista no tipo penal incorre em uma única infração penal.

É dizer, portanto, que se cuida de crime de ação, de conteúdo variado ou tipo misto alternativo, que contém vários núcleos verbais, no qual a prática de dois ou mais verbos nucleares, no mesmo contexto fático, não caracteriza infrações autônomas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) 4. Nos crimes de ação múltipla, conteúdo variado ou tipo misto alternativo, a prática de dois ou mais verbos nucleares, no mesmo contexto fático, caracteriza crime único e não infrações autônomas”
.
(TJ-DF 0702296-58.2023.8 .07.0007 1823784, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/03/2024) – Destaquei.

Com efeito,
acolhe-se
a tese defensiva, a fim de atribuir ao recorrente a prática de uma única conduta ilícita.

De forma subsidiária, a defesa requer a
desclassificação
do crime que lhe foi atribuído para o disposto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, em razão de o Decreto n.º 9.847/19 ter alterado a classificação de armas e munições de uso restrito, subsumindo a conduta em apreço à hipótese mais branda.

A pretensão
não comporta
provimento.

Com efeito,
o Decreto n.º 9.847/19 e a Portaria n.º 1.222/19 ampliaram o rol de armas de fogo e munições de uso permitido
. Contudo,
tais diplomas não alteraram o artigo 16, §1º, incisos I e IV, da Lei n.º 10.826/03
, que equipara o porte ou a posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado ao porte de arma de uso restrito, nos seguintes termos:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de
uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 1º Nas
mesmas penas incorre quem
:

I -
suprimir ou alterar marca
, numeração ou
qualquer sinal

de identificação de arma de fogo
ou artefato;

[...]

V -
portar
, possuir, adquirir, transportar ou
fornecer

arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
;”

No caso concreto, ainda que a arma de fogo apreendida esteja atualmente classificada como de uso permitido, restou comprovado, pelo Laudo Pericial de ID 306678932 – pág. 39 e seguintes, que
o número de série havia sido intencionalmente suprimido por raspagem
.

Assim, incabível a almejada desclassificação, diante da equiparação prevista no §1º do artigo 16 da Lei n.º 10.826/03 e da ampla abrangência conferida pelo legislador, que não estabeleceu qualquer distinção entre armas de uso permitido, restrito ou proibido.

Ilustrativamente:

“(...) 3. Inviável a desclassificação para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003), se comprovado nos autos que a ré possuiu e ocultou a arma de fogo, cuja numeração foi suprimida por abrasão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tornando o artefato equivalente àqueles de uso restrito ou proibido. 4. Apelação conhecida e desprovida”.
(TJ-DF 07177483420208070001 1676312, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 16/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/03/2023)

Com efeito, neste ponto, diante dos argumentos expostos, revela-se
descabida
a tese de desclassificação suscitada pela defesa.

2.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

A defesa almeja o decote da agravante da reincidência, ao argumento de que não se comprovou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação mencionada para o recrudescimento da reprimenda.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a reincidência e os antecedentes criminais do agente podem ser inferidos por meio das informações contidas na Folha de Antecedentes Criminais,
sem prejuízo de eventual complementação dos dados expostos por meio de consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário
, a fim de prestigiar a celeridade processual e garantir aplicação de pena justa e proporcional à contemporânea condição pessoal do réu.

Nesse viés, a Súmula n.º 636 do STJ dispõe que
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Em idêntico sentido, o Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT estabelece que
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No caso concreto, a Folha de Antecedentes Criminais encartada no ID 306678932 - Pág. 5
revela a existência de diversas ações penais em desfavor do ora recorrente, incluindo aquela mencionada para o reconhecimento da agravante da reincidência
, o que garantiu às partes amplo conhecimento da vida pregressa do recorrente. Ademais, conforme já delineado,
não há qualquer irregularidade na complementação das informações ali constantes, o que legitima a atuação do julgador
, sobretudo porque o trânsito em julgado se deu em 21/02/2018, isto é, anteriormente ao cometimento do crime em apreço.

Com efeito, revelam-se escorreitos os termos da sentença condenatória, inexistindo qualquer reparo a ser realizado por esta instância revisora.

3.

DO RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

No tocante à temática, o pleito defensivo se pauta sobretudo na hipótese de exclusão da agravante da reincidência, uma vez que, a partir daí, far-se-ia necessário aplicar os efeitos da atenuante confissão, com redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Nada obstante, em sendo mantida a agravante da reincidência, igualmente necessária ratificar a compensação com a atenuante da confissão espontânea, na medida em que são circunstâncias igualmente preponderantes.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. (...)”
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Desta feita, persistem incólumes os termos da segunda fase da dosimetria penal.

4. DA NOVA REPRIMENDA:

Por se tratar da prática de crime único, persiste em desfavor do recorrente a pena de
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Em razão da reincidência, mantém-se o regime inicial
semiaberto
e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JASSAN THIAGO ROSA JORGE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de pronunciar a
prescrição retroativa da pretensão punitiva e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do apelante
quanto ao crime previsto no artigo 329,
caput
, do Código Penal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, bem assim,
reconhecer a prática de crime único quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, reajustando-se-lhe a pena final remanescente para
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, mantidos os demais termos da r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025